Tribunal: TJDFT
Processo: 0744851-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS SISBAJUD (ANTIGO BACENJUD), RENAJUD E INFOJUD. RENOVACAO. POSSIBILIDADE QUANDO DECORRIDO LAPSO DE TEMPO RAZOAVEL. PESQUISA E-RIDF. ACESSO POSSÍVEL SEM NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXEQUENTE NÃO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE EM CONDIÇÕES DE ASSUMIR O INAFASTÁVEL ÔNUS DE PAGAR OS EMOLUMENTOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. A reiteração de consulta aos mencionados sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário (SisbaJud, RenaJud e InfoJud) é possível quando, observado o principio da razoabilidade, tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita em cada plataforma, razoável lapso de tempo.
2. Não tem cabimento a postulada consulta ao Sistema e-RIDF, porque pode a parte conseguir os dados ali cadastrados em pesquisa paga aos cartórios imobiliários do Distrito Federal. Necessária se faz a colaboração do Poder Judiciário para acesso a tal plataforma somente em caso de o credor/exequente fruir dos benefícios da gratuidade de justiça, condição não ostentada pela agravante.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.